Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTENSÃO DO DANO. AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL EXTINTA POR COMPLEXIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/apelante para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 27.104,45 (vinte e sete mil, cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a título de danos materiais. Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto a mesma demanda já teria sido ajuizada perante o juizado especial cível, que, por sua vez, extinguiu o feito em razão da necessidade de perícia técnica.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em estabelecer se a sentença padeceria de nulidade em razão do indeferimento do pedido de perícia técnica.

III. Razões de decidir
4. Configura cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado do mérito em demanda cujo núcleo controvertido reside na quantificação/ extensão dos danos materiais em veículo automotor, questão que exige prova pericial técnica para a adequada formação do convencimento judicial.
5. A indenização mede-se pela extensão do dano, impondo-se a realização de perícia para aferir a natureza, a causa e a real amplitude das avarias, bem como a compatibilidade dos orçamentos apresentados com os danos efetivamente constatados em fotografias, evitando-se decisão fundada em elementos unilaterais e prevenindo enriquecimento sem causa.
6. A necessidade de prova técnica já fora reconhecida em ação anterior, proposta no Juizado Especial Cível, a qual foi extinta sem resolução de mérito por complexidade, sinalizando a imprescindibilidade da perícia no caso concreto.
7. Ausente notícia de reparo do bem, mostra-se viável e útil a produção da prova pericial, devendo os autos retornar à origem para reabertura da instrução, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
8. Acolhida a preliminar e anulada a sentença, impõe-se a inversão provisória dos ônus sucumbenciais, com a atribuição, por ora, ao apelado, sem prejuízo de nova definição quando do julgamento do mérito após a instrução.

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 944 do Código Civil.
Art. 355, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1104954, 0701474-40.2017.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 04/07/2018.